Tribunal: TJSP
Processo: 1015928-42.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
1. Arrendamento mercantil – Revisional – Cerceamento de defesa- Inocorrência – Questão unicamente de direito – Perícia desnecessária – Eventual revelia que não conduz necessariamente à procedência – Nulidade da sentença – Ausência.
2. Pactuação de capitalização de juros – Cabimento - Entendimento fixado no julgamento de demanda de caráter repetitivo - Juros remuneratórios - Ausência de

Ementa:
1. Arrendamento mercantil – Revisional – Cerceamento de defesa- Inocorrência – Questão unicamente de direito – Perícia desnecessária – Eventual revelia que não conduz necessariamente à procedência – Nulidade da sentença – Ausência.
2. Pactuação de capitalização de juros – Cabimento - Entendimento fixado no julgamento de demanda de caráter repetitivo - Juros remuneratórios - Ausência de abusividade - Aplicável a MP no 1.963/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, até pronunciamento do STF (ADIN 2316-1) – Improvimento.